Tribunal: TCU
Processo: 003.759/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Polícia Rodoviária Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3156/2024-TCU-Segunda Câmara Considerando que este Tribunal ao exarar o Acórdão 672/2022-TCU-Segunda Câmara , determinou o destaque dos atos constantes do presente processo, sobrestando-os até que o Supremo Tribunal Federal concluísse os julgamentos da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP; Considerando que, segundo a Unidade Técnica, verificou-se que a ADI 5.039/RO e o Recurso Extraordinário (RE) 1.162.672/SP já transitaram em julgado em 28/02/2023 e 20/02/2024, respectivamente. Deste modo, restando resolvida a condição de sobrestamento dos autos definida no Acórdão 672/2022-TCU-Segunda Câmara , cabendo em consequência, a retomada da análise dos atos do presente processo; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em levantar o sobrestamento dos presentes autos e considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil de Ildefonso Matias Pereira (CPF XXX.619.986-XX); Ildo Bertoli (CPF XXX.111.190-XX); Isnando Bezerra de Mello (CPF XXX.758.409-XX); e Ivan Medeiros de Souza (CPF XXX.983.594-XX), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.759/2022-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Daniel Damasio de Mello (XXX.476.849-XX); Francisca Lourdes de Gois (XXX.200.774-XX); Jennifer Siqueira Medeiros de Souza (XXX.210.594-XX); Neide Evangelista de Abreu Pereira (XXX.035.326-XX); Odete Zilli de Mello (XXX.368.299-XX); Rozani Mari Peixoto Bertoli (XXX.586.770-XX); Tereza Joao Damasio (XXX.100.219-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.